Tribunal: TJMT
Processo: 1017421-05.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO DEVIDO DO SERVIÇO DE TELEFONIA. INADIMPLÊNCIA DA CONSUMIDORA. PAGAMENTO DA FATURA EM ATRASO. AUSÊNCIA DE RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO EM PRAZO RAZOÁVEL. ARTIGO 100 DA RESOLUÇÃO N.o 632/2014 DA ANATEL. COBRANÇA DE MULTA POR QUEBRA DE CONTRATO DO PLANO CONTROLE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO PRÉVIA. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DA CELEUMA NA SEARA ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que a Recorrente SANDRA MARIA BRANDAO postula indenização por danos morais e materiais, em razão da cobrança indevida de fatura emitida no mês de abril/2020, bem como suspensão indevida do serviço de telefonia, após o adimplemento do débito.
2. Restou incontroverso nos autos que a consumidora realizou o pagamento da fatura emitida no mês de abril/2020, com data de vencimento em 15/04/2020 tão somente no dia 28/04/2020, ou seja, em atraso.
3. Ocorre que, não obstante tenha sido realizado o pagamento em atraso, denota-se que houve a demora excessiva para o restabelecimento do serviço de telefonia da consumidora após o adimplemento do débito, tendo sido protocolada a presente ação no dia 30/04/2020, oportunidade em que a Recorrente pugnou pela tutela de urgência, a fim de que fosse restabelecido o serviço essencial.
4. De acordo com o artigo 100 da Resolução 632/2014 DA ANATEL, “Caso o Consumidor efetue o pagamento do débito, na forma de pagamento pós-paga, ou insira novos créditos, na forma de pagamento pré-paga, antes da rescisão do contrato, a Prestadora deve restabelecer a prestação do serviço em até 24 (vinte e quatro) horas contadas do conhecimento da efetivação da quitação do débito ou da inserção de créditos.
5. Destarte, restou evidenciada a falha na prestação de serviço da empresa Recorrida, tendo em vista a demora no pleno restabelecimento do serviço de telefonia, a despeito das reclamações efetuadas pela consumidora na seara administrativa, sem êxito.
6. Por outro lado, merece acolhimento a tese autoral no que tange a alegada cobrança indevida do valor de multa por quebra contratual inserida na fatura do mês de abril/2020. Isso porque sustentando a consumidora que o contrato pactuado em novembro/2019 não previa a cobrança de multa por rescisão antecipada, cabia à prestadora do serviço comprovar a regularidade das referidas cobranças, nos termos do artigo art. 373, inc. II do Código de Processo Civil. Era imprescindível, portanto, que a empresa de telefonia tivesse providenciado a juntada do contrato celebrado entre as partes, mister do qual não se desincumbiu.
7. Desta forma, inexistindo a comprovação da notificação prévia da consumidora a respeito da necessidade de permanência em um plano por determinado lapso temporal para o posterior cancelamento, reputa-se indevido o valor cobrado a título de multa contratual. Contudo, não será determinada a restituição dos valores a tal título, porquanto tal pedido não fora formulado na presente ação, sendo defeso ao juiz decidir aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi postulado, nos termos dos artigos 141 e 492 do CPC.
8. Danos morais configurados no caso sub examine, porquanto reconhecida a essencialidade do serviço de telefonia e os problemas que a manutenção da interrupção do aludido serviço pode causar.
9. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
10. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se adequa às circunstâncias do caso, bem como aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
11. Sentença reformada.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017421-05.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SANDRA MARIA BRANDAO - CPF: 781.859.471-04 (RECORRENTE), JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021